Tribunal: TJSP
Processo: 2253746-22.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido - Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de progressão ao regime aberto – Determinação de realização de exame criminológico para análise do referido pedido - Impossibilidade de modificação do assim decidido – Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo – Artigo 197 da LEP – Ausência de ilegalidade manifesta – Inadmissibilidade – Inviabilidade de se conceder, diretamente, neste Tribunal, benesses concernentes à fase de cumprimento de pena, sob pena de indevida supressão de instância – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253746-22.2024.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente PATRICK
ARAUJO SENA e Impetrante VALDECI AUGUSTO APARECIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, não conheceram a impetração, de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-22.2024.8.26.0000 -Voto no 12.020
2
VOTO no 12.020
HABEAS CORPUS no 2253746-22.2024.8.26.0000
Comarca: Rio Claro Vara do Júri/Exc./INf.Juv.
Paciente: Patrick Araújo Sena
Impetrante: Dr. Valdeci Augusto Aparecido
HABEAS CORPUS
Pedido de progressão ao regime
aberto
Determinação de realização de exame
criminológico para análise do referido pedido -
Impossibilidade de modificação do assim decidido

Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de
agravo
Artigo 197 da LEP
Ausência de ilegalidade
manifesta
Inadmissibilidade
Inviabilidade de se
conceder,
diretamente,
neste
Tribunal,
benesses
concernentes à fase de cumprimento de pena, sob pena
de indevida supressão de instância
IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo DR. VALDECI AUGUSTO APARECIDO, em favor de PATRICK
ARAÚJO SENA, contra ato do juízo da Vara do Júri/Exc/Inf.Juv. da
Comarca de Rio Claro.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente já preencheu o requisito objeto para progressão de regime em
08/06/2024, contudo, o juízo determinou genericamente a realização de
exame criminológico. Afirma que tal medida não se justifica, pois o
delito cometido não possui como elementares violência física e grave
ameaça. Alega que há, assim, patente excesso de execução e inegável
constrangimento ilegal. Requer, assim, a imediata expedição de alvará
de soltura clausulado, bem como que determinada a progressão para o
regime aberto (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 23/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-22.2024.8.26.0000 -Voto no 12.020
3
Foram requisitadas informações da autoridade
apontada como coatora, que as prestou (fls. 27/28).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração ou, pela denegação da ordem (fls.
31/50).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra decisão que
determinou a realização de exame criminológico para análise do pleito
de progressão de regime prisional formulado em favor do paciente.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, o não conhecimento do pedido é medida de rigor, na esteira
de entendimento da d. Procuradoria de Justiça.
De fato, o paciente formulou pedido de
progressão ao regime aberto, alegando cumprimento dos requisitos
objetivos e subjetivo.
Cumpre ressaltar que, conforme as informações
da autoridade coatora: “[...] Em 24/05/2024 o paciente formulou pedido
de progressão ao regime aberto, alegando obter os requisitos
necessários para tanto (fls. 492/493). Por decisão de 05/07/2024,
considerando que o paciente é pessoa habituada ao crime e que cumpre
pena de forma tumultuada, determinei a vinda de exame criminológico
para instrução do pedido. Registre-se que diante da remição e
comutação de pena concedida, o paciente alcançou o regime objetivo
em 08/06/2024. A decisão foi cumprida de imediato, com a intimação da
SAP (fls. 524). E, em 14/08/2024, não tendo ainda aportado o laudo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-22.2024.8.26.0000 -Voto no 12.020
4
enviado e-mail em reforço (fls. 530). Atualmente, aguarde-se o envio do
laudo até o dia 16 de setembro p.f.” (fls. 27/28).
Deveras, a matéria foi apreciada e decidida e,
se o impetrante almeja a reforma de tal decisum, o habeas corpus não
configura via adequada para tal postulação. Não é admissível, nos
limites estreitos do remédio heroico, discutir e deliberar sobre o acerto,
ou não, do indeferimento de benefícios na fase de execução penal,
porquanto previsto na legislação recurso específico para tal finalidade.
Trata-se do recurso de agravo, nos termos do
artigo 197 da Lei de Execuções Penais.
Sobre o tema, já se manifestou esta C. Corte:
“Habeas corpus' substitutivo de recurso
próprio previsto em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se condicionara análise relativa a pedido tendente à
progressão de regime à realização de exame criminológico. 'Writ' não
conhecido” (HC no 0079011-30.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 29/08/2013).
“Habeas corpus' substitutivo de recurso
próprio previsto em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se reconhecera a prática de falta grave pelo paciente
e, consequentemente, se o regrediu ao regime fechado. 'Writ' não
conhecido (HC no 0107465-20.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas
Manfré, j. 01/08/2013).
Com efeito, é pacífico na jurisprudência que
não se deve admitir habeas corpus quando há recurso próprio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-22.2024.8.26.0000 -Voto no 12.020
5
específico para análise da matéria ventilada, caso contrário, estar-se-ia
descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de
evidente e ilegal violação da liberdade.
Nesse mesmo ritmo o posicionamento já
externado pelo C. STJ: “É imperiosa a necessidade de racionalização
do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da
garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal” (HC
162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j.
em 25/06/2013).
Confira-se julgado daquela Colenda Corte
Superior:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. [...] I - Acompanhando
o entendimento firmado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria do Excelentíssimo
Ministro Marco Aurélio, a 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça
passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir o uso do writ
como substitutivo de recurso ordinário, previsto nos arts. 105, II, a, da
Constituição da República e 30 da Lei n. 8.038/1990, sob pena de
frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento
constitucional. II - O entendimento desta Corte evoluiu para não mais se
admitir o manejo do habeas corpus em substituição ao recurso próprio,
bem assim como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes [...]” (HC
248.140/SP, Rel. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, j.
11/03/2014). Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253746-22.2024.8.26.0000 -Voto no 12.020
6
Destaca-se, outrossim, que o writ não é o
instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou
abreviar postulações de benefícios, caso efetivamente apresentadas ao
Juízo de primeiro grau, bem como não se presta para a apreciação direta
de pedidos de livramento condicional, de progressão de regime ou de
outras benesses concernentes à fase de cumprimento de pena. Isto sob
pena, inclusive, de inadmissível supressão de instância.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar pedidos
de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Bem por isso, inclusive porque não se verifica,
no caso, manifesta ilegalidade a ponto de justificar deferimento da
ordem de ofício, tampouco violação a direito do paciente, de rigor o não
conhecimento do habeas corpus, que não se presta ao exame
aprofundado de provas, ou de méritos para a progressão de regime.
Destarte, no momento, por aquilo que se pode
extrair dos autos, respeitados os limites da via escolhida, não é viável
conhecer da impetração.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
Relatora